Tribunal: TJDFT
Processo: 0726909-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726909-63.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FELIPE DE OLIVEIRA ALVES APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Verifico que a apelação não veio devidamente acompanhada de preparo. O apelante informa que é beneficiário da gratuidade de justiça, contudo, compulsando os autos, verifica-se que a gratuidade foi indeferida pela sentença, sem impugnação no apelo. Desta forma, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, intimo o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias para realizar o recolhimento em dobro. Brasília, 3 de outubro de 2023 14:57:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador